Tribunal: STF
Processo: AI 552759
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento em matéria
criminal. 2. Interposição de Agravo de Instrumento por meio de fax.
Transmissão obrigatória das peças para formação do instrumento. Art.
 28, § 1º, da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990. Não ocorrência.
Impossibilidade da verificação da regularidade formal. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento